Tribunal: TJSP
Processo: 1024979-60.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
REVISIONAL DE TAXA ASSOCIATIVA – ANUÊNCIA EXPRESSA DO AUTOR AOS TERMOS DO ESTATUTO SOCIAL DA RÉ – COBRANÇA EFETUADA DE ACORDO COM O NÚMERO DE CASAS DO CONDOMÍNIO - ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA - AÇÃO IMPROCEDENTE - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR

Ementa:
REVISIONAL DE TAXA ASSOCIATIVA – ANUÊNCIA EXPRESSA DO AUTOR AOS TERMOS DO ESTATUTO SOCIAL DA RÉ – COBRANÇA EFETUADA DE ACORDO COM O NÚMERO DE CASAS DO CONDOMÍNIO - ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA - AÇÃO IMPROCEDENTE - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.